Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-09.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000486-09.2024.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE WASHINGTON MESSIAS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE, AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO, APOSENTADO E ANALFABETO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa bancária, sob a rubrica “Pacote Padronizado de Serviços Prioritários I”, no valor mensal de R$ 14,55 (quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), em conta bancária utilizada, exclusivamente, para o recebimento de benefício previdenciário. O Autor, idoso, aposentado e analfabeto, alegou inexistência de contratação válida e abusividade da cobrança. A sentença condenou o Réu à restituição dos valores pagos, inclusive em dobro, para os pagamentos realizados após 30/03/2021, além de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(i) definir se é lícita a cobrança de tarifas bancárias em conta utilizada, exclusivamente, para recebimento de benefício previdenciário; (ii) verificar se houve contratação válida e inequívoca dos serviços tarifados; (iii) determinar se a cobrança indevida justifica indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o regime de proteção ao consumidor hipossuficiente, especialmente quando se trata de pessoa idosa, aposentada e analfabeta.

A conta bancária foi aberta, exclusivamente, para o recebimento de benefício previdenciário, conforme declarado na inicial e comprovado por extratos, o que atrai a incidência do art. 2º da Resolução nº 3.402/06 do BACEN, que veda a cobrança de tarifas nessa hipótese.

O Banco não comprovou a contratação válida e expressa do pacote tarifário, especialmente diante da ausência de assinatura física e da fragilidade da prova de ciência inequívoca do consumidor.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, reconhece a abusividade da cobrança de tarifas em contas-salário, sem autorização válida, especialmente em favor de consumidores vulneráveis.

A falha na prestação do serviço configura ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/02, ensejando a responsabilização objetiva da Instituição Financeira, conforme disposto no art. 14 do CDC.

O dano moral restou configurado, diante da condição pessoal do consumidor e da natureza alimentar da verba atingida, superando o mero aborrecimento e justificando a indenização arbitrada na sentença.

A indenização observou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, atendendo à função compensatória e pedagógica da reparação.

Com base na tese firmada pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 929, os valores cobrados indevidamente, após 30/03/2021, devem ser restituídos em dobro, independentemente da demonstração de má-fé, desde que evidenciada a violação à boa-fé objetiva.

Não se aplica o princípio da mitigação do próprio prejuízo, diante da vulnerabilidade do consumidor e da falha no dever de informação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14, e 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; Resolução BACEN nº 3.402/06, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; STJ. AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.08.2019, DJe 16.08.2019; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJMG, Apelação Cível 5014613-16.2023.8.13.0027, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000486-09.2024.8.05.0189
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JOAO ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .